Tribunal: TJDFT
Processo: 0026158-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Contradição. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há falar-se em contradição ou omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito, conduta que pode configurar o intuito meramente protelatório do recurso.
O prequestionamento é realizado pela análise do tema posto em discussão, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos que o embargante pretende impugnar às cortes superiores.